Tribunal: STF
Processo: AI 377415
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO,
 QUE
REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO
JULGADO EMBARGADO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5.º, XXXV E LV; E 93, IX
,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
                    Hipótese em que ofensa à Carta da República, se
 existente, seria reflexa
e indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
                    Inexistência, ademais, das alegadas violações,
 visto que a Corte "a quo"
examinou e decidiu a questão posta nos autos, em acórdão devidamente
 fundamentado,
não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou
 cerceamento de defesa.
                     Agravo desprovido.